Tribunal: TJSP
Processo: 0009328-56.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
HABEAS CORPUS - Paciente pronunciado por suposta prática de homicídio qualificado – Art. 121, § 2o, II e III, c.c. art. 61, caput, II,"e", ambos do CP – Insurgência contra o excesso de prazo, vez que se encontra preso cautelarmente desde 13/12/2016 e ainda não foi submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri - INADMISSIBILIDADE – A prisão processual decorrente da pronúncia não se encontra

Ementa:
HABEAS CORPUS - Paciente pronunciado por suposta prática de homicídio qualificado – Art. 121, § 2o, II e III, c.c. art. 61, caput, II,"e", ambos do CP – Insurgência contra o excesso de prazo, vez que se encontra preso cautelarmente desde 13/12/2016 e ainda não foi submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri - INADMISSIBILIDADE – A prisão processual decorrente da pronúncia não se encontra sujeita a qualquer prazo, havendo que se aguardar o julgamento do paciente pelo Tribunal do Júri, conforme proclamado na Súmula 21 do Colendo Superior Tribunal de Justiça: "Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução". Ademais, a partir da preclusão da decisão de pronúncia, caracterizada demora excessiva, poderá a Defesa requerer o desaforamento do julgamento, nos termos do artigo 428 do CPP.
Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786282
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0009328-56.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é
impetrante/paciente JOSE ORLANDO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
denegaram a ordem. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente), AMABLE LOPEZ SOTO E VICO MAÑAS.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
PAULO ROSSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0009328-56.2020.8.26.0000 - Voto no 36.410
2
Habeas Corpus n.o 0009328-56.2020.8.26.0000 - Comarca de Mogi
das Cruzes
Impetrante/Paciente: José Orlando dos Santos
Impetrado: MM. Juiz da 3a Vara Criminal
TJSP 12a. CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
VOTO No 36.410
HABEAS CORPUS - Paciente pronunciado por
suposta prática de homicídio qualificado Art. 121, §
2o, II e III, c.c. art. 61, caput, II,"e", ambos do CP
Insurgência contra o excesso de prazo, vez que se
encontra preso cautelarmente desde 13/12/2016 e
ainda não foi submetido a julgamento pelo Tribunal
do Júri - INADMISSIBILIDADE
A prisão
processual decorrente da pronúncia não se encontra
sujeita a qualquer prazo, havendo que se aguardar o
julgamento do paciente pelo Tribunal do Júri,
conforme proclamado na Súmula 21 do Colendo
Superior Tribunal de Justiça: “Pronunciado o réu,
fica superada a alegação do constrangimento ilegal
da prisão por excesso de prazo na instrução”.
Ademais, a partir da preclusão da decisão de
pronúncia, caracterizada demora excessiva, poderá a
Defesa requerer o desaforamento do julgamento, nos
termos do artigo 428 do CPP.
Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor próprio por
José Orlando dos Santos, apontando como autoridade coatora o MM.
Juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Mogi das Cruzes, nos autos da
ação penal n.o 0001915-25.2011.8.26.0091.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0009328-56.2020.8.26.0000 - Voto no 36.410
3
Aduz o impetrante/paciente que se encontra preso
cautelarmente em Juazeiro do Norte/CE desde 13 de dezembro de 2016,
por suposta prática de homicídio praticado no Estado de São Paulo.
Alega que sofre coação ilegal decorrente do excesso de
prazo na formação da culpa, vez que a instrução processual foi
encerrada em 12/6/2019, todavia, inexiste previsão para ser submetido a
julgamento pelo Tribunal do Júri.
Requer a concessão da ordem, para que possa aguardar o
desfecho do processo em liberdade (fls. 2).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 11).
Prestadas informações pela autoridade judiciária, apontada
como coatora (fls. 15/16), pronunciou-se a douta Procuradoria Geral de
Justiça, pela denegação da ordem (fls. 25/26).
Este, em síntese, o relatório.
Verte das informações prestadas pela autoridade judiciária
em 29 de março de 2020, in verbis:
“O presente feito trata-se de processo físico.
"Consoante a denúncia, o paciente foi denunciado como
incurso no art. 121, § 2o, II e III, c.c. art. 61, caput, II, "e", ambos doC.
Penal, porque em 9 de maio de 2011, por motivo fútil e com emprego de
asfixia, matou a filha.
"A prisão em flagrante do acusado não foi convertida em
preventiva, tendo em vista ter a Autoridade Policial, arbitrado fiança,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0009328-56.2020.8.26.0000 - Voto no 36.410
4
que foi devidamente recolhida.
"A denúncia foi oferecida em 7/10/2011 e recebida em
14/10/2011, tendo sido decretada a prisão preventiva do paciente.
Tendo em vista a não localização do paciente, após citado
por edital, os autos foram suspensos nos termos do art. 366 do CPP.
"O mandado de prisão foi devidamente cumprido em 13 de
dezembro de 2016 na Comarca de Crato/CE.
"Expedida carta precatória para citação do paciente em 11
de julho de 2017.
"Revogada a suspensão do processo em 11 de janeiro de
2018, bem como determinada a indicação de defensor dativo para
apresentação de resposta à acusação, no prazo legal.
"A instrução foi encerrada em 18 de março de 2019,
abrindo-se vista às partes para apresentação das alegações finais.
"Após apresentação das alegações finais, foram os autos
encaminhados para sentença em 4 de julho de 2019.
"Por decisão proferida em 10 de julho de 2019, foi o
paciente pronunciado como incurso no artigo 121, § 2o, II e III, c.c. art.
61, caput, II, "e", ambos do C. Penal, a fim de que seja levado a
julgamento pelo E. Tribunal do Júri, não concedendo ao paciente o
direito de recorrer em liberdade.
"Expedida carta precatória para a Comarca de Crato/CE,
deprecando a intimação da decisão de pronúncia em 5 de março de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0009328-56.2020.8.26.0000 - Voto no 36.410
5
2020, o que se aguarda" (fls. 15/16).
A ordem deve ser denegada.
A despeito de o paciente se encontrar preso cautelarmente
desde 13/12/2016, é certo que após sua soltura tomou rumo ignorado,
permanecendo foragido, sendo preso na Comarca de Crato/CE, tornando
necessária a expedição de cartas precatórias, situação que por si só, já
demanda a dilação dos prazos processuais.
Dessa forma, não se pode imputar ao MM. Juízo a quo
eventual morosidade no trâmite do feito, posto que os atos deprecados,
não estão a ele jurisdicionados, dependendo de providências do juízo
deprecado.
Ao que se verifica, vem sendo conferida a celeridade
possível, diante do contexto em que se desenvolve a marcha processual
e, além disso, a instrução processual já foi encerrada, bem como houve a
prolação de decisão de pronúncia.
Dessa forma, não se percebe por parte do Juízo impetrado
qualquer desídia na condução do processo que importe em
constrangimento ilegal, até porque, é de ser admitido que a tramitação
do feito vem ocorrendo, em prazo que se afigura, ao menos por ora
razoável, não restando infringidos, sobretudo quando a demora resta
justificada e deve ser creditada às peculiaridades do caso em análise, ou,
ainda, à força maior, como no caso em questão em que o feito tramita
em formato físico, cujos prazos permaneceram suspensos até
26/07/2020 em decorrência da pandemia relativa ao coronavírus
(Covid-19), acontecimento extraordinário, não imputável ao sistema de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0009328-56.2020.8.26.0000 - Voto no 36.410
6
justiça.
Nesse sentido.
“HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CRIME DE
ROUBO TENTADO. PRISÃO EM FLAGRANTE. EXCESSO DE PRAZO.
NÃO OCORRÊNCIA. 1. Os prazos indicados para a consecução da
instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, porquanto
variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a
jurisprudência uníssona os tem mitigado. 2. No caso em apreço,
constata-se que a instrução criminal transcorre regularmente. Por ora,
o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo para a
formação da culpa não está caracterizado. 3. Ordem denegada” (HC
76.975/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA do STJ,
julgado em 28/06/2007, DJ 13/08/2007, p. 400).
Nesse diapasão, ainda, o julgado da Colenda Quarta
Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal, habeas corpus n.o
990.08.058044-2, Relator Desembargador Salles Abreu, julgado em
04.11.2008, votação unânime:
“Insta salientar que não se configura coação ilegal quando
o excesso de prazo na formação da culpa decorre de incidentes
processuais não imputáveis ao JUIZ do processo”.
Ademais
o
princípio
da
razoabilidade
se
amolda
perfeitamente ao caso presente, no qual, de um exame superficial dos
autos é suficiente para a percepção de que a demora na formação da
culpa decorre de circunstâncias peculiares da causa, e não do descaso ou
desídia do Magistrado de primeiro grau.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0009328-56.2020.8.26.0000 - Voto no 36.410
7
Segundo referido princípio, que por óbvio não estabelece
prazo peremptório algum, deve-se atentar aos fatos ensejadores da
demora e não apenas ao atraso ocorrido, para averiguar se o
prolongamento da litispendência é aceitável ou não. Tão somente no
caso da resposta ser negativa, isto é, restando configurada a desídia do
Juiz, é que será reconhecida a ocorrência do constrangimento ilegal por
excesso de prazo na formação da culpa, o que inocorre na hipótese
vertente nos autos.
Nesse sentido: JSTJ 08/236, RSTJ 29/95 e RT 764/504.
A propósito.
"Não basta a simples ultrapassagem dos prazos legais para
assegurar ao réu o direito à liberdade. Para tanto, a demora na
instrução há de ser injustificada. Se o atraso é justificado, não se pode
falar em constrangimento ilegal. Ordem denegada" (JTAERGS 95/51).
Salienta-se que, a simples ultrapassagem dos prazos legais
não assegura ao réu o direito à liberdade, é necessário que a demora na
instrução seja injustificada, de modo que, ainda que houvesse o alegado
excesso de prazo, somente se poderia falar em constrangimento ilegal se
o atraso fosse injustificável.
Outrossim, a prisão processual decorrente da pronúncia não
se encontra sujeita a qualquer prazo, havendo que se aguardar o
julgamento do paciente pelo Tribunal do Júri, conforme proclamado na
Súmula 21 do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Pronunciado o
réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por
excesso de prazo na instrução”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0009328-56.2020.8.26.0000 - Voto no 36.410
8
Nesse sentido.
“A prisão decorrente de pronúncia não está sujeita a
prazo, inexistindo, portanto, constrangimento ilegal se mantida a
custódia até julgamento do acusado pelo Tribunal do Júri” (STF - RT
756/502); “A prisão em virtude de pronúncia não está sujeita a prazo”
(STF - RT 645/367); e: “Se a prisão decorre de sentença de pronúncia,
não está sujeita a prazos preestabelecidos, podendo estender-se até
final julgamento da causa, sem que tal importe em constrangimento
ilegal. Consolidada jurisprudência do STF. Recurso improvido” (STJ -
RSTJ 22/117).
Assim, não há que se falar em revogação da prisão
preventiva em face do excesso de prazo.
Destarte, por não se vislumbrar o alegado constrangimento
ilegal, que possa estar a sofrer o paciente, a solução que melhor se
afigura é a denegação da ordem.
Ante o exposto, denega-se a ordem, permanecendo a
paciente no cárcere.

PAULO ANTONIO ROSSI
RELATOR